Tribunal: TJES
Processo: 0002487-47.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002487-47.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SERRA NORTE GRANITOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÂMBIO. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória, que julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de ausência de prova escrita hábil da dívida. O apelante sustenta a validade do contrato eletrônico juntado e a suficiência do conjunto probatório apresentado, pleiteando, alternativamente, a oportunidade de emenda da inicial. A parte apelada, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo autor da ação monitória constituem prova escrita apta a justificar o processamento da demanda;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar, com grau de probabilidade, a existência da obrigação (CPC, art. 700, caput).

Embora o contrato de câmbio apresentado não contenha certificação digital nos moldes da ICP-Brasil, o extrato bancário que comprova o crédito efetivamente lançado na conta da empresa devedora corrobora a existência da relação obrigacional.

O conjunto documental formado pelo contrato e pelo extrato bancário caracteriza prova escrita suficiente para justificar o processamento da ação monitória.

A ausência de assinatura eletrônica qualificada no contrato pode ser suprida pela produção de outras provas nos autos, sendo inadequada a extinção.

Com a oposição dos embargos monitórios, o rito se converte em ordinário, devendo o juízo assegurar o contraditório e a ampla defesa, inclusive mediante produção de provas requeridas pelas partes.

O retorno dos autos à origem é necessário para que se reabra a instrução e se permita o regular prosseguimento da demanda, com análise do mérito à luz de prova a ser produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória pode ser constituída por conjunto documental que demonstre, com verossimilhança, a existência da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 700, caput; 702; 1.013, §3º, I. Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022;
TJSP, Apelação Cível 1005801-13.2019.8.26.0001, Rel. Des. Correia Lima, j. 20.04.2022;
TJPR, Apelação Cível 0007983-67.2022.8.16.0031, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 16.06.2025;
TJES, Apelação Cível 0011098-81.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Matos, j. 08.01.2024;
TJES, Apelação Cível 0001766-67.2021.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 29.08.2024;
TJES, Apelação Cível 0013945-38.2018.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença (ID 14124814), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 14124823), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da demanda intitulada de
“ação monitória”
, ajuizada em desfavor de
SERRA NORTE GRANITOS LTDA E OUTROS
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Nas razões recursais (ID 14124825), a parte apelante requer a reforma da sentença atacada, alegando, em síntese, a validade do contrato assinado digitalmente, que foi juntado com a petição inicial juntamente com outros documentos que comprovariam a dívida. Sustenta, ainda, que o juízo deveria ter oportunizado a emenda da inicial antes de extinguir o processo e contesta a condenação em honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade.

A parte apelada foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões (ID 14124830), pugnando pela manutenção da sentença. Alega, em resumo, que o contrato apresentado não é válido para instruir a ação, pois não contém assinatura e está incompleto. Afirma que o apelante teve duas oportunidades para sanar a irregularidade e não o fez.

Pois bem.

O Juízo de primeira instância entendeu pela insuficiência da prova, focando na falha do apelante em comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica aposta no Contrato de Câmbio nº 15388842. Vejamos:

“(...) Ante ao exposto acima, como se observa, o pressuposto de admissibilidade do pedido monitório é ter o provável credor uma prova escrita da obrigação, porém sem eficácia de título executivo. Assim, a inicial da ação monitória deve ser instruída com documento escrito que tenha força probante suficiente à comprovação do crédito alegado pelo autor. Contudo, não logrou êxito o autor em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a relação obrigacional e a dívida contraída, eis que do contrato acostado às ff. 101/106 não se pode aferir a existência do crédito alegado pelo autor, haja vista que o Contrato de Câmbio não contém a assinatura das partes contratantes. Consta na última folha do termo a seguinte informação: “CONTRATO DE CÂMBIO ASSINADO ELETRONICAMENTE”. Todavia, apesar de constar que o contrato foi assinado eletronicamente, não há qualquer comprovação tocante à assinatura digital e, apesar de haver sido oportunizado ao autor, por duas vezes, trazer aos autos a comprovação da assinatura eletrônica, este não se desincumbiu do seu ônus, deixando transcorrer in albis o prazo. A Medida Provisória 2.200-2, de 2001, estabelece a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Essa legislação regulamenta o uso de assinaturas digitais, conferindo a elas a mesma validade jurídica que uma assinatura manuscrita. Dessa forma, as assinaturas digitais têm a mesma força legal que as assinaturas físicas, desde que geradas por um certificado digital válido que é um documento eletrônico que associa a identidade de uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Consoante estabelece o art. 10, § 2º, o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.In casu, conforme já explicitado, o autor não comprovou a autora e integridade do contrato, sendo que os requeridos impugnaram o documento justamente por não conter suas assinaturas. Destarte, diante da prova documental produzida pelo autor não há como se aferir sobre a disponibilização do crédito cobrado e, nos termos já referenciados, a ausência de prova escrita sobre a existência do débito fundamenta a improcedência do pedido inicial. (...)”

Não obstante, entendo que a sentença apelada merece reparo.

Nos termos da orientação do STJ, “
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

No caso em tela, o banco apelante apresentou não apenas o instrumento contratual que detalha a operação de câmbio, mas também o extrato da conta corrente da empresa apelada, Serra Norte Granitos LTDA. Neste documento, datado de 02 de março de 2016, consta de forma inequívoca o lançamento de um crédito no valor exato da operação, qual seja,R$ 155.252,00, sob a rubrica "657-CAMBIO A LIBERAR D+1".

Este lançamento não apenas corrobora a existência do contrato, como demonstra o cumprimento da obrigação por parte da instituição financeira.

A prova da disponibilização do montante se torna ainda mais irrefutável quando se analisa o fluxo financeiro da conta corrente.

O saldo anterior à operação era de R$12.084,26. Com a entrada do crédito de R$ 155.252,00 e a dedução de diversas operações a débito realizadas na mesma data (como pagamentos de títulos nos valores de R$400,00, R$268,89, R$1.363,10, entre outros), o saldo da conta foi elevado para R$163.774,92, demonstrando que o valor do câmbio foi efetivamente integrado ao patrimônio dos apelados.

Ademais, é crucial observar a linha de defesa adotada pelos embargantes. Em sua peça de embargos à monitória, os apelados focaram suas alegações na ausência de assinatura e em supostas irregularidades formais do contrato. Em nenhum momento, contudo, negaram o recebimento do valor de R$155.252,00 em sua conta corrente.

Destarte, o conjunto formado pelo Contrato de Câmbio e pelo extrato bancário que atesta a disponibilidade do crédito constitui prova escrita hábil e suficiente, justificando o provimento do presente recurso para constituir o título executivo judicial em favor do apelante. Nestes termos,
mutatis mutandis
:

GRATUIDADE JUDICIÁRIA E DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – Indeferimento – Condição de necessitados incompatível com a figura dos postulantes e não demonstrada a crítica situação financeira da empresa nem as causas que a determinaram – Decisão mantida – Recurso improvido. AÇÃO MONITÓRIA -
Contrato de outorga de garantia de crédito e contrato de câmbio para disponibilização de crédito rotativo até o montante de US$110.000,00, equivalentes a R$260.051,00 - Prova escrita hábil para embasar o pleito monitório, em conformidade com o art . 700 do CPC –
Dívida em moeda estrangeira que deverá, no ato de quitação, ser convertida para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizada com base em índice oficial de correção monetária - Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros de mora e multa de 2% pactuados – Súmula nº 472 do STJ - Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte – Julgamento expandido – Maioria de votos.(TJ-SP - AC: 10058011320198260001 SP 1005801-13.2019.8 .26.0001, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 20/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITORIA. CONTRATO DE CÂMBIO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DEFICIÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE EMENDA DA INICIAL, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRECEDENTES . SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA A EMENDA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 .1. Embargos à Ação Monitória julgados improcedentes, com constituição de pleno direito do título executivo judicial. 1.2 . Recurso de apelação interposto pela parte embargante, alegando, dentre outros argumentos, a ausência de prova escrita da dívida sem eficácia de título executivo, não satisfazendo, assim, a exigência estatuída pelo art. 700 do CPC.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta; (ii) saber se a parte autora deixou de juntar documentos indispensáveis à propositura da ação monitória, justificando a extinção do processo . III. RAZÕES DE DECIDIR3
. 1. No procedimento monitório, exige-se a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo ( CPC, art . 700, caput). Documentos (contratos de câmbio) que demonstram a relação jurídica obrigacional entre as partes. Inexistência, entretanto, de comprovação da efetiva disponibilização do crédito aos embargantes e, portanto, da existência da dívida.
3 .2. Cabimento da emenda à inicial, oportunizando ao credor a emenda da petição inicial a fim de corrigir o vício, em atenção aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. IV. DISPOSITIVO 4 .1. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, com retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda da inicial.Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I e 700, caput .Jurisprudência citada: TJPR - 14ª Câmara Cível - 0005750-52.2021.8.16 .0025 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADORA JOSELY DITTRICH RIBAS - J. 07.10 .2024 (TJ-PR 00079836720228160031 Guarapuava, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 16/06/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2025)

Passado este ponto, faz-se mister salientar que, no caso em comento, a parte ré/Apelada apresentou embargos monitórios, a teor do art. 702 do CPC, impugnando a cobrança realizada, bem como pleiteou, oportunamente, pela produção probatória.

Nesse contexto, com a oposição dos embargos, o rito monitório se converte em ordinário, devendo ser assegurada a devida instrução processual.

Portanto, o feito deverá retornar à instância originária, para seu regular prosseguimento, com a reabertura da fase de instrução para a análise das questões controvertidas pelas partes, à luz do acervo probatório a ser produzido.

Por derradeiro, registro ser inaplicável a teoria da causa madura
in casu
(art. 1.013, §3º, I, CPC), sendo inviável o julgamento da demanda neste momento, porquanto a instrução foi encerrada de forma prematura. Nesse trilhar, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 4.
Diante do pedido de produção de provas pelas partes no primeiro grau de jurisdição, incabível a adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, desautorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento da causa.
5. Sentença anulada. (TJES. 0011098-81.2018.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATOS. DATA 08/0/2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA INDEFERIMENTO DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – RÉUS CITADOS – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. 1. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem analisadas a partir da narrativa contida na petição inicial, em exame puramente abstrato das afirmações ali aduzidas, não se confundindo, contudo, com o direito material pretendido pela parte. 2. Embora as provas colacionadas à inicial sejam insuficientes para comprovar o dano sofrido, não há espaço para o indeferimento da inicial, impondo-se a abertura da fase de instrução probatória.
3. Não tendo sido oportunizada às partes a produção de provas, não se cuida de hipótese de aplicação da teoria da causa madura, na estrita previsão do § 3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, devendo retornar ao Juízo a quo para a abertura da fase de instrução probatória.
(TJES. 0001766-67.2021.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 29/08/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, POR HAVER PEDIDO DE PROVA PENDENTE DE ANÁLISE
E NÃO HAVER APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Para se aplicar a teoria da causa madura, a teor do que dispõe o art. 1.013, do CPC, a demanda deve estar pronta para o julgamento do mérito, o que não se verifica no caso dos autos, pois a instrução foi interrompida com a extinção prematura do processo. 4) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular o édito sentencial e, por impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, do CPC, determinar o regular prosseguimento do feito na origem.
(TJES. 0013945-38.2018.8.08.0030. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 06/09/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida, determinando o retorno do feito à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2025 às 14:30:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58563505082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.